Tribunal: TJMT
Processo: 1001947-59.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1001947-59.2018.8.11.0002
RECORRENTE: JR COMÉRCIO DE COMPRESSORES E MÁQUINAS LTDA.
RECORRIDOS: BB CORRETORA DE SEGURO E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 33557492), com pedido de efeito suspensivo, interposto por JR COMÉRCIO DE COMPRESSORES E MÁQUINAS LTDA., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 22170485):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO CONTRA VENDAVAL – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO RISCO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No presente caso, as hipóteses de exclusão da cobertura nas Condições Gerais estão previstas de forma destacada e clara. Se a indenização pleiteada refere-se a risco não coberto pelo contrato de seguro, a seguradora não está obrigada a realizar o seu pagamento.” (Ap. 1001947-59.2018.8.11.0002, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 10882016 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 28955953).
Alega violação às Leis n. 10.406//2002 e n. 8078/1990, ao argumento de que o “juízo levou em consideração apenas a questão de interpretação das cláusulas contratuais, deixando de considerar o hipossuficiência do consumidor perante a corretora e a seguradora, bem como, deixando de considerar que a cobertura por desastre natural como vendavais e desmoronamentos devem fazer parte de qualquer plano básico de seguro predial.” (Id. 33557492, p. 5)
Requer o deferimento da “tutela recursal ao vertente Recurso Especial com o intuito de reconhecer o direito do recorrente ao ressarcimento securitário pelos danos sofridos durante a vigência do seguro ora contratado.” (Id. 33557492, p. 4)
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, após a confirmação, por este Sodalício, da sentença de improcedência do pleito cobertura securitária, busca a Recorrente, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para “reconhecer o direito do recorrente ao ressarcimento securitário pelos danos sofridos durante a vigência do seguro ora contratado”.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 2 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v